Tribunal: TJDFT
Processo: 0740367-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740367-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: RICARDO CEBRIAN TOSCANO, TERESA CRISTINA GOMES GABETO TOSCANO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA em face das decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0032943-72.1998.8.07.0001 (IDs 66472811, 70397646 e 71904630, ressaltando-se a existência de agravo distribuído a essa Relatoria, 0704885-49.2020.8.07.0000, que se encontra em apreciação. Muito embora se insurja o Agravante em face de decisões interpoladas aos autos, verifica-se que tais dizem respeito à decisão constante no ID 66472811, disponibilizada em 29/06/2020. O Agravante, por seu turno, alega nos autos que o agravo é oponível a esta, bem como a outras duas decisões (i) no ID 70397646, disponibilizada em 20/08/2020; (ii) no ID 71904630, disponibilizada em 10/09/2020. Em face desse lapso temporal, INTIME-SE o Agravante, com fundamento nos arts. 9o, 10, do CPC, a se manifestar acerca da pertinência de impugnação das decisões acima mencionadas, considerando, para tanto, advento preclusivo. Brasília, 9 de outubro de 2020 16:29:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador